Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MEDIDAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL. SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUBSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC.
2. A continuidade do Cumprimento de Sentença, por meio de decisão monocrática passível de modificação pelo Pleno afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economia processual, ante a possível declaração de nulidade de todos os atos processuais em razão do efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.